Tribunal: CARF
Processo: 11080.721987/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721987/2010-53
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.056 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ELCIRIA SCHORN KOBILINSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235,
para que a autoridade preparadora proceda de acordo com os itens a seguinte descritos: (i)
Verifique-se, em consulta ao Sistema Dirf – Consulta de Declaração da Secretaria da Receita
Federal do Brasil – SRFB, se a fonte pagadora Laboratório Geyer de Análises Clínicas S/S Ltda,
CNPJ no 92.760.883/0001- 55, realmente apresentou a DIRF do ano-calendário de 2008 e ali
inseriu a recorrente como beneficiária dos rendimentos que ensejaram a suposta retenção a título
de imposto de renda na fonte no montante de R$ 6.783,22; (ii)Aponte-se, em seguida, e em
cotejo com o Comprovante de Rendimentos pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte
relativo ao ano-calendário de 2008 de fls. 77, se, de fato, houve, em nome da recorrente, a
retenção de imposto de renda retido na fonte no montante de R$ 6.783,22 por parte da fonte
pagadora Laboratório Geyer de Análises Clínicas S/S Ltda; (iii) Intime-se a recorrente do
resultado da diligência para que, no prazo de 30 (trinta) dias, possa se manifestar, se assim
entender por bem; e (iv) Encaminhe-se, ao final, os autos para este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF para que possa proceder regular e devidamente com a análise das
questões meritórias formuladas no presente recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721987/2010-53
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.056 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721987/2010-53

Relatório

Trata-se, na origem, de Auto de Infração por meio do qual foi constituído crédito
tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2008,
lavrado em decorrência da apuração de omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties
recebidos de Pessoas Jurídicas e compensação indevida de Imposto de renda retido na fonte, de
modo que o crédito restou exigido no montante total de R$ 12.586,63 (fls. 7/12).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 9/10, a
autoridade fiscal entendeu por efetuar o respectivo lançamento tributário com base nos motivos
abaixo delineados:
Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou de Royalties Recebidos de Pessoas
Jurídicas
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis ou Royalties recebidos de Pessoa
Jurídica, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ ******** 6.518,91, recebido(s)
pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(a) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre
os rendimentos omitidos no valor de R$ ********* 0,00.
CNPJ/CPF – Nome da Fonte Pagadora
CPF
Beneficiário
Rend.
Recebido
Rend.
Declarado
Rend.
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
00.134.772/0001-
16 –
ALMOFARIZ
FARMÁCIA DE
MANIPULAÇÃO
LTDA (ATIVA)

381.674.330-72
51.516,64
44.997,73
6.518,91
0,00
0,00
0,00
Compensação Indevida de Imposto de Renda retido na Fonte
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ ******* 7.168,09, referentes às fontes pagadoras
abaixo relacionadas.
Não apresentadas, pelas fontes pagadoras indicadas, Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF) com informações referentes à contribuinte.
Apresentado por esta, a título de comprovação do valor do imposto retido por essas
fontes pagadoras, somente comprovantes emitidos pela imobiliária responsável pelos
imóveis locados às fontes pagadoras, insuficientes para a comprovação das efetivas
retenções (não apresentados comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renta na fonte emitidos pelas fontes pagadoras).
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.056 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721987/2010-53

Fonte pagadora
CPF Beneficiário
IRRF Dirf
IRRF Declarado
IRRF Glosado
00.134.772/0001-16 -
ALMOFARIZ FARMÁCIA DE
MANIPULAÇÃO LTDA
(ATIVA)

381.674.330-72
5.730,28
5.067,84
337,56
92.760.883/0001-55 –
LABORATÓRIO GEYER
DE ANÁLISES CLÍNICAS,
SOCIEDADE SIMPLES
LTDA

381.674.330-72
0,00
6.830,53
6.830,53
A contribuinte foi devidamente intimada da autuação fiscal e entendeu por
apresentar, tempestivamente, Impugnação de fls. 2 por meio da qual suscitou, pois, os motivos
de fato e de direito, os pontos de discordância e suas razões de defesa.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância para que a impugnação fosse apreciada e, aí, em Acórdão de fls. 57/59, a 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre - RS entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS.
Mantida a omissão de rendimentos tributáveis de aluguéis recebidos de pessoa jurídica
conforme informações contidas em DIRF.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO.
Incabível a compensação do imposto de renda retido na fonte sem a comprovação em
documento hábil e idôneo.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
A contribuinte foi notificada do resultado da decisão de 1a instância em
07/01/2013 (fls. 64) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 66/67, protocolado em
04/02/2013, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.

Voto

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.056 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721987/2010-53

Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que, muito embora o presente Recurso Voluntário tenha
sido formalizado dentro do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preencha os
demais pressupostos de admissibilidade, a conversão do julgamento do processo em diligência
nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/721 é a medida mais adequada para o momento, de
acordo com as razões que passarei a demonstrar.
A propósito, note-se que a recorrente acabou suscitando em seu recurso voluntário
as seguintes alegações:
(i)
Omissão de rendimentos tributáveis de aluguéis da pessoa jurídica
Almorafiz Farmárcia de Manipulação Ltda:
Que do valor da omissão de rendimentos no montante de R$ 6.518,91 deve
ser deduzido o valor de R$ 5.023,65, referente à taxa de administração
imobiliária de 10% que, no caso, foi paga para o profissional Milton José
Pagnussati, o qual administra a locação dos imóveis da recorrente e, para
tanto, recebe, a título de honorários, a taxa de administração no referido
percentual sobre o valor bruto do aluguel recebido mensalmente.
(ii)
Compensação do imposto de renda retido na fonte da pessoa jurídico
Laboratório Geyer de Análises Clínicas S/S Ltda:
Que foi verificado, pela atual responsável contábil da fonte pagadora
Laboratório Geyer de Análises Clínicas S/S Ltda que, até à época da
apresentação da impugnação, não constava na DIRF do ano-calendário de
2008 o nome da recorrente enquanto beneficiária dos pagamentos dos
aluguéis e a respectiva retenção do imposto de renda na fonte, sendo que a
referida DIRF foi retificada em janeiro de 2013, de modo que, a partir do
comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na
fonte emitido pela empresa contábil responsável pelas contas do
Laboratório Geyer de Análises Clínicas S/S Ltda, é possível atestar que,
em 2008, o imposto de renda retido na fonte em nome da recorrente foi
realizado no montante de R$ 6.783,27.
(iii)
Conclusão da omissão de rendimentos de aluguéis e da glosa da
compensação indevida a título de imposto de renda na fonte:
Que restou comprovado o valor da omissão de rendimentos tributáveis de
aluguéis no valor de r$ 1.495,26, referente à fonte pagadora Almorafiz
Farmárcia de Manipulação Ltda, e de R$ 5.373, correspondente à fonte
pagadora Laboratório Geyer de Análises Clínicas S/S Ltda, totalizando,
portanto, o valor da omissão de rendimentos tal qual apurado no montante
de R$ 6.868,31, bem assim que o valor das glosas de compensação do
imposto retido na fonte no montante total de R$ 382,82, relativos às fontes
referidas fontes pagadoras tais quais mencionadas.

1 Cf. Decreto no 70.235/72. Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2003-000.056 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721987/2010-53

Pelo que se pode notar, em relação à compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte, a recorrente dispõe que a fonte pagadora Laboratório Geyer de Análises Clínicas
S/S Ltda apresentou, em janeiro de 2013, a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte -
DIRF retificadora na qual incluiu a recorrente como pessoa física beneficiária dos rendimentos e
que, no caso, teria efetuado a retenção do imposto de renda na fonte, conforme se verifica do
Comprovante de Rendimentos pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte relativo ao
ano-calendário de 2008 (fls. 77).
A propósito, observe-se que os motivos que levaram a autoridade fiscal a proceder
com a lavratura do auto de infração relativamente à compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte foram justamente a falta de apresentação das respectivas DIRF’s por parte das
fontes pagadoras, conforme se pode do trecho abaixo transcrito, extraído da Descrição dos Fatos
e Enquadramento Legal de fls. 10. Confira-se:
“Não apresentadas, pelas fontes pagadoras indicadas, Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF) com informações referentes à contribuinte.
Apresentado por esta, a título de comprovação do valor do imposto retido por essas
fontes pagadoras, somente comprovantes emitidos pela imobiliária responsável pelos
imóveis locados às fontes pagadoras, insuficientes para a comprovação das efetivas
retenções (não apresentados comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renta na fonte emitidos pelas fontes pagadoras).”
Por essas razões, acredito que a medida mais adequada para o momento é a
conversão do julgamento em diligência, nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, para
que a autoridade preparadora proceda de acordo com os itens a seguinte descritos:
(i)
Verifique-se, em consulta ao Sistema Dirf – Consulta de Declaração da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB, se a fonte pagadora
Laboratório
Geyer
de
Análises
Clínicas
S/S
Ltda,
CNPJ
no
92.760.883/0001-55, realmente apresentou a DIRF do ano-calendário de
2008 e ali inseriu a recorrente como beneficiária dos rendimentos que
ensejaram a suposta retenção a título de imposto de renda na fonte no
montante de R$ 6.783,22;
(ii)
Aponte-se, em seguida, e em cotejo com o Comprovante de Rendimentos
pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte relativo ao ano-
calendário de 2008 de fls. 77, se, de fato, houve, em nome da recorrente, a
retenção de imposto de renda retido na fonte no montante de R$ 6.783,22
por parte da fonte pagadora Laboratório Geyer de Análises Clínicas S/S
Ltda;
(iii)
Intime-se a recorrente do resultado da diligência para que, no prazo de 30
(trinta) dias, possa se manifestar, se assim entender por bem; e
(iv)
Encaminhe-se, ao final, os autos para este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF para que possa proceder regular e devidamente
com a análise das questões meritórias formuladas no presente recurso
voluntário.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2003-000.056 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721987/2010-53

Com base nessas razões, entendo por converter o julgamento em diligência com a
finalidade de buscar a verdade material dos fatos aqui discutidos para que, no final, possa formar
livremente sua convicção acerca da apreciação das provas colacionadas aos autos relativas à
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte e à omissão de rendimentos de
aluguéis recebidos de pessoas jurídicas.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, entendo por converter o
julgamento do processo em diligência com base no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, de acordo
com os termos do relatório e votos que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital